Tribunal: STF
Processo: Rcl 63966
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECLAMADA. PEDIDO DE CASSAÇÃO DEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.